Tribunal: TJDFT
Processo: 0745092-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745092-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ORNELINA FERREIRA DO PRADO SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de ID 27775393 e, se o caso, apresentar os cálculos atualizados para instruir a análise do pedido de preferência constitucional formulado no ID 20994890, no prazo de 60 (sessenta) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac